Tribunal: TJES
Processo: 5002418-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002418-94.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO MARTINS RIBEIRO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002418-94.2019.8.08.0021.

APELANTE: SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO

interpôs apelação em face da respeitável sentença de
id. 919253
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Guarapari
, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos que opôs
opôs à execução fiscal n. 5001078-18.2019.8.08.0021 ajuizada contra ele pel
o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Nas razões recursais de id. 919258, sustentou o apelante, em síntese, que 1) o processo administrativo que deu ensejo à aplicação da penalidade objeto da ação de execução fiscal padece de nulidade porque não foi citado ou intimado pessoalmente; 2) “a intimação/citação editalícia só tem cabimento quando comprovadamente esgotado todos os meios de localização frustrada da pessoa a ser intimada” (fl. 02), o que não ocorreu no caso concreto porque apenas realizada uma tentativa de citação do embargante em seu endereço de veraneio; 3) “mantém endereço residencial há mais de 30 anos no mesmo local em Santo Antônio de Pádua - RJ, estando atualizado seus dados junto a Receita Federal do Brasil” (fl. 03); 4) a “ausência de intimação válida do apelante para participar do processo administrativo o impediu de legitimamente se defender e demonstrar que a infração que estava sendo apontada era na época inexistente” (fl. 03); 5) o município apelado não observou o artigo 23 do Decreto nº 70.235/1972, porque o domicílio tributário eleito pelo apelante é o de Santo Antônio de Pádua-RJ e não o de Guarapari-ES, sendo nula a citação e intimação por edital no processo administrativo.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença “para acolhendo os embargos declarar nula a execução com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 07).

Contrarrazões apresentadas (id. 919265).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória-ES.,
26
de maio de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002418-94.2019.8.08.0021.

APELANTE: SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Sebastião Martins Ribeiro
interpôs apelação em face da respeitável sentença que rejeitou
os

embargos que opôs à execução fiscal execução fiscal n. 5001078-18.2019.8.08.0021 ajuizada contra ele pel
o
Município de Guarapari
.

Nas razões recursais (id. 919258), sustentou o apelante, em síntese, que 1) o processo administrativo que deu ensejo à aplicação da penalidade objeto da ação de execução fiscal padece de nulidade porque ele não foi citado ou intimado pessoalmente; 2) “a intimação/citação editalícia só tem cabimento quando comprovadamente esgotado todos os meios de localização frustrada da pessoa a ser intimada” (fl. 02), o que não ocorreu no caso concreto porque apenas realizada uma tentativa de citação dele em seu endereço de veraneio; 3) “mantém endereço residencial há mais de 30 anos no mesmo local em Santo Antônio de Pádua - RJ, estando atualizado seus dados junto a Receita Federal do Brasil” (fl. 03); 4) a “ausência de intimação válida do apelante para participar do processo administrativo o impediu de legitimamente se defender e demonstrar que a infração que estava sendo apontada era na época inexistente” (fl. 03); 5) o município apelado não observou o artigo 23 do Decreto nº 70.235/1972, porque o domicílio tributário eleito pelo apelante é o de Santo Antônio de Pádua-RJ e não o de Guarapari-ES, sendo nula a citação e intimação por edital no processo administrativo.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença “para acolhendo os embargos declarar nula a execução com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 07).

De saída
,
consigno que o processo administrativo fiscal no âmbito no Município de Guarapari é disciplinado
pelo Código Tributário Municipal

(Lei Complementar Municipal n. 08/2007), que assim dispõe:

Art. 18 Considerar-se-á como domicílio fiscal do sujeito passivo, a conjunção de uma ou mais, das hipóteses abaixo elencadas:

I - Quando se tratar de pessoa natural, a sua residência, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o lugar onde se encontre o centro de sua atividade mesmo não sendo habitual;

(...)

§ 1º
Quando não couber a aplicação das regras descritas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, o lugar da situação dos bens ou de ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação principal.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando este impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

(...)

Art. 130 Da lavratura do auto será intimado o infrator:

I - Pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto;

II - Por seu representante legal, ou preposto, no local em que exerce a atividade sob qualquer forma;

III -
Por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento (AR);

IV -
Por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, se desconhecido o domicílio fiscal do infrator.
(Meus, os destaques em negrito).

Isso considerado, no tocante à alegada nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de citação e intimação válida do embargante, verifico que o ente público municipal realizou previamente à citação por edital, tentativa, que restou frustrada, de notificação dele por carta no endereço de seu imóvel na cidade de Guarapari-ES, que era o endereço dele, embargante, conhecido pelo embargado e considerado como seu domicílio fiscal, nos termos do artigo 18, §1º, do Código Tributário Municipal de Guarapari.

É o que se observa do processo administrativo n. 23444.2017 (id. 919248).

A esse respeito, como bem salientou o douto magistrado prolator da respeitável sentença recorrida, “é ônus do embargante informar e manter atualizado seu endereço junto ao cadastro municipal, providência que não pode ser imputada ao ente público” (id. 919253).

Lado outro, ocorreu a notificação do apelante pelo Diário Oficial e em jornal de grande circulação, considerando-se oportunizada a apresentação de defesa por ele.

Ademais, o Decreto n. 70.235/1972 disciplina o processo administrativo fiscal no âmbito da União Federal
1
, não se aplicando às relações envolvendo o particular e ente público municipal, como na hipótese vertente.

Destarte, não há falar em nulidade do processo administrativo que originou a aplicação da penalidade consubstanciada no crédito fiscal exequendo, tendo em vista que inobservei o alegado cerceamento de defesa pela ausência de notificação válida do apelante.

O auto de infração que subsidia a certidão de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal, portanto, foi lavrado com observância da legislação de regência, gozando de presunção de legitimidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro para
12% (doze por cento)
o percentual da verba honorária a que o apelante foi condenado na respeitável sentença.

É como voto.

1
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002418-94.2019.8.08.0021.

APELANTE: SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA POR CARTA FRUSTRADA. DOMICÍLIO FISCAL LEGAL.

1. - O
ente público municipal realizou previamente à citação por edital, tentativa,
que restou frustrada,
de notificação
apelante

por carta
no endereço de seu imóvel na cidade de Guarapari-ES, que era o endereço conhecido do embargante
pelo embargado e considerado como
seu
domicílio fiscal, nos termos do artigo 18, §1º, do Código Tributário Municipal de Guarapari.

2. -
É
ônus do embargante informar e manter atualizado seu endereço junto ao cadastro municipal, providência que não pode ser imputada ao ente público.

3. -
Ocorrida
a notificação do apelante pelo Diário Oficial e em jornal de grande circulação, considera-se oportunizada a apresentação de defesa por ele,
porquanto em conformidade com os artigos 18, §1º e 130, III e IV, do Código Tributário Municipal de Guarapari.

3. - Caso concreto em que descabe falar em nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de intimação prévia do apelante.

4. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.